Tribunal: TJSP
Processo: 2327106-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de repactuação de dívidas. Pessoa natural. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Decisão mantida.
TUTELA DE URGÊNCIA. Lei do Superendividamento (Lei no 14.181, de 2021). Empréstimos bancários. Pretensão à limitação

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de repactuação de dívidas. Pessoa natural. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Decisão mantida.
TUTELA DE URGÊNCIA. Lei do Superendividamento (Lei no 14.181, de 2021). Empréstimos bancários. Pretensão à limitação dos descontos das parcelas em 35% do rendimento líquido, bem como abstenção de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes. Descabimento. Probabilidade do direito não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.